Tribunal: STF
Processo: ARE 1469821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADCT. ANISTIADO POLÍTICO. APOSENTADORIA EXCEPCIONAL. PENSÃO. ART. 150 DA LEI 8.213/91. REPARAÇÃO ECONÔMICA. LEI 10.559/02. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULATIVIDADE. VEDAÇÃO. 



    1. A Aposentadoria ou Pensão Excepcional foi instituída pelo art. 150, caput e parágrafo único, da Lei 8.213/91, concedido o direito a todos aqueles até então reconhecidos como anistiados políticos; por sua vez, o art. 127 do Decreto 611/92, vigente à época de sua concessão, frisava independer o benefício da implementação dos pressupostos da legislação da Previdência Social, inclusive não sendo listado entre aqueles listados pelo art. 18 da Lei 8.213/91 como relativos ao RGPS.



    2. No caso em comento, em 29.03.1995 o pai do autor, Jorge José Silva, requereu e lhe foi concedida a Aposentadoria Excepcional de Anistiado (fls. 16); sobrevindo seu óbito, em 05.01.1998 (fls. 18), foi concedida a seu filho e autor da presente demanda, Caio César da Silva, a Pensão por Morte de Anistiado, requerida em 02.04.1998 (fls. 20), considerada a data de 01.01.1998 como de cessação do benefício – DCB da Aposentadoria (fls. 38) e de início – DIB da Pensão (fls. 37).



    3. O art. 8º do ADCT veio a ser regulamentado pela Lei 10.559/02, instituída a “reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada”, de caráter indenizatório, por força de seu art. 1º, II cc. art. 5º, vedada a acumulação de outros benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, consoante o art. 16, vindo a reparação a substituir o benefício Excepcional, nos termos do art. 19, inclusive ocorrendo a revogação do art. 150 da Lei 8.213/91, como preconiza o art. 22 daquele Diploma Legal.



    4. Após a entrada em vigor da Lei 10.559/02 o autor requereu junto ao Ministério da Justiça o reconhecimento da condição de anistiado político de seu genitor, o que ocorreu por meio da Portaria 147, publicada no Diário Oficial da União em 10.03.2005 (fls. 21), pela qual declarado Jorge José da Silva anistiado político post mortem, sendo substituída a Pensão Excepcional pela mencionada reparação, ocorrendo a cessação da primeira em 01.05.2005 (fls. 37).



    5. Em novo requerimento junto ao INSS, o autor pleiteou a concessão de Pensão por Morte em virtude do tempo de contribuição de seu genitor (fls. 22 e 23), inicialmente concedida a partir da data do óbito (fls. 24), ocorrendo posterior revisão pela autoridade administrativa previdenciária em vista da percepção da Pensão Excepcional, determinada a alteração da DIB da Pensão por Morte para 02.05.2005 (fls. 26 e 27).



    6. Observa-se que 1) o segurado anistiado que já estivesse aposentado, ou seu dependente a receber Pensão, poderia pleitear a conversão do benefício em Aposentadoria ou Pensão Excepcional, equivalendo a vedar a cumulação de benefício do RGPS e benefício em regime excepcional, 2) ainda que o benefício Excepcional prescindisse da implementação dos pressupostos da legislação previdenciária; 3) mesmo revogado o art. 150 da Lei 8.213/91, 4) o próprio art. 19 da Lei 10.559/02 previu a manutenção do pagamento do benefício excepcional, “sem solução de continuidade” – isto é, sem interrupção, até substituído pela reparação. É de se concluir que, permitida a cumulatividade da reparação econômica com benefício previdenciário, não comungando as verbas do mesmo fundamento, assim não ocorreu enquanto não substituído o benefício excepcional pela reparação econômica prevista pela Lei 10.559/02, até então vedada a cumulação dos benefícios.



    7. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, do ADCT; 5º, caput e inciso XXXVI; 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/9/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.150.293/SP-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente